Tribunal: CARF
Processo: 10925.000361/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000361/2009-24
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.966 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrentes
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INDUMENTÁRIA.
EPI.
MATERIAIS DE SERVIÇO E LIMPEZA.
É legítimo o creditamento da não-cumulatividade sobre a aquisição de
indumentária, EPI, materiais de serviço e limpeza destinados a suprir
exigências sanitárias e regulatórias em atividade produtiva que envolve o
manuseio de produtos destinados à alimentação humana.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram
créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do
STJ no REsp n.o 1.221.170.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DA
AGROINDÚSTRIA.
MERCADORIA PRODUZIDA. 60%. SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a materiais
de segurança de uso geral e a embalagens, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF
157.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000361/2009-24
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte em face do Acórdão n.o 3402.002.173 assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa:
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
CUSTO
DE
FRETE
REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O custo referente ao frete pago pelo transporte de produtos entre estabelecimentos da
mesma empresa integra a base de cálculo para o crédito previsto para a COFINS não
cumulativos.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de 60%
(sessenta por cento) quando se tratar de produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Aplica-se a alíquota de 50
% para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI.
Para os demais produtos agropecuários a alíquota aplicável é de 35 %.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003, vedam
expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária ou de juros para
este tipo de ressarcimento.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Do Recurso da Fazenda Nacional

Alega a Fazenda Nacional em seu Recurso haver divergência de interpretação
quanto à possibilidade de tomada de créditos da contribuição social não cumulativa
relativamente a (a) materiais de segurança e de uso geral; (b) materiais de limpeza, inclusive
desinfetantes; peças do parque fabril; prestação de serviços de limpeza que compreendam a
lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais; prestação de
serviço de lavanderia industrial (lavagem de uniformes) e serviços de manutenção predial do
setor fabril; (c) embalagens que não se incorporam ao produto (caixas de papelão); (d) transporte
dos produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte; (e) despesas com
armazenagem para a venda do produto acabado; indicando como paradigma os seguintes
Acórdãos:
a) 3403-002.477 para o tema materiais de segurança e de uso geral;
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente â COFINS não guarda correspondência
com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, a obtenção do produto
final. Para a empresa agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e
desinfecção, inclusive diluentes; embalagens utilizadas para transporte; combustíveis;
lubrificantes e graxa; fretes de mercadoria com destino a porto; e serviços de transporte
de sangue e armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos:
uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e
materiais de uso pessoal; bens do ativo, inclusive ferramentas e materiais utilizados cm
máquinas e equipamentos; bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (o que
inclui a situação de alíquota zero); bens adquiridos em que a venda é feita com
suspensão das contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
(destaques da Recorrente)
b) 3201-000.845, para Materiais de limpeza; peças do parque fabril; serviços de
limpeza (lavagem c desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos
industriais); serviço de lavanderia industrial (lavagem de uniformes); e
serviços de manutenção predial do setor fabril;
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem c quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS COM EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO/MATERIAL DE SEGURANÇA.
Se a regulamentação que rege a atividade do interessado demanda o uso de
equipamentos de proteção individual, bem como outros materiais de segurança, a sua
aquisição deve gerar créditos de PIS como se insumo fosse, pois, sem a observância das
normas de regência, o processo produtivo não se desenvolveria regularmente e ensejaria
riscos para os trabalhadores e para a sociedade em geral.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

c) 3101-00.795, para Embalagens que não se incorporam ao produto;
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
d) 3401-01.692, para o tema Transporte dos produtos acabados entre os
estabelecimentos
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De não se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de transportes
outros que não apenas relacionados As operações de venda. Aplicação da regra contida
no inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
e) 3302-002.025 para o tema Despesas com armazenagem para a venda do
produto acabado
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito
de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e
serviços.

No mérito, sustenta a Fazenda Nacional que:
 “o conceito de insumos tem merecido uma delimitação baseada, em linhas
gerais, na afirmação de que só se caracterizam como tal as matérias
primas, os produtos intermediários e o material de embalagem que sejam
utilizados em "ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação”;
 “as leis, ao falarem em insumos utilizados "na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda", teriam
criado uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à
sua aplicação direta no processo produtivo (estar-se-ia, aqui, diante de
um conceito jurídico de insumos)”;
 “a formalização do conceito de insumo já foi firmada por meio da
Instrução Normativa SRF n° 247/2002 e da Instrução Normativa SRF n°
404/2004, atos estes de caráter vinculante para os agentes públicos que
compõem a Administração Tributária Federal”.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi parcialmente admitido para
rediscussão das seguintes matérias: (a) materiais de segurança e de uso geral; (b) materiais de
limpeza, inclusive desinfetantes; peças do parque fabril; prestação de serviços de limpeza que
compreendam a lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais;
prestação de serviço de lavanderia industrial (lavagem de uniformes) e serviços de manutenção
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

predial do setor fabril; (c) embalagens que não se incorporam ao produto (caixas de papelão); e
(d) transporte dos produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte; conforme
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.214/2.227.

Em Reexame de Admissibilidade de fls. 2.228/2.229 foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à possibilidade de tomada de créditos
da contribuição social não cumulativa relativamente a (a) materiais de segurança e de uso geral;
(b) materiais de limpeza; peças do parque fabril; serviços de limpeza (lavagem e desinfecção das
instalações, máquinas e equipamentos industriais); serviço de lavanderia industrial (lavagem de
uniformes); e serviços de manutenção predial do setor fabril, e; (c) embalagens que não se
incorporam ao produto.
Em contrarrazões sustenta a Contribuinte que a decisão recorrida não merece
reforma por ter sido proferida em conformidade com a lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Do Recurso da Contribuinte

Em seu Recurso Especial alega a Contribuinte haver divergência de interpretação
jurisprudencial quanto à preclusão, notadamente no tocante (a) ao percentual aplicado aos
insumos utilizados para industrialização dos produtos previstos no §1o do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004; e (b) à atualização monetária dos créditos objeto de pedido de ressarcimento pela
Taxa SELIC.
Arrola como paradigmas os Acórdãos n.o 3403-002.469, para o tema percentual
aplicado aos insumos utilizados para industrialização dos produtos previstos no §1o do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004; e 3802-001.418 e 3301-002.167 para o tema atualização monetária dos
créditos objeto de pedido de ressarcimento pela Taxa SELIC, assim ementados quanto aos
respectivos temas:
Acórdão 3403-002.469
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o , da Lei no 10.925/04 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o , da Lei no 10.833/03, em função da
natureza do “produto” a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que
aplica para obtê-lo.
Acórdão 3802-001.418
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO ESCRITURAL BÁSICO. SALDO CREDOR. ATUALIZAÇÃO PELA A
TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O art. 13 da Lei no 10.833/2003, que veda a atualização monetária e a incidência dos
juros, não se aplica quando a mora decorre de impedimento ou de óbice da
Administração Fazendária.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Acórdão 3301-002.167
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1988, 01/08/1994 a 31/03/1996
PIS. INCONSTITUCIONALIDADES DOS DECRETOS LEIS 2.445 E 2.449/88.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
O contribuinte não consegue demonstrar em seu recurso voluntário que houve
descumprimento da decisão judicial que atestou direito ao contribuinte de compensar os
valores pagos a maior do PIS sob a égide dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449/88.
PIS. SEMESTRALIDADE. SÚMULA CARF No 15.
Os cálculos elaborados pela DRF/Recife e mantidos pelo DRJ/Recife obedeceram o
disposto na Súmula CARF no 15.
PIS. PAGAMENTO A MAIOR. LIQUIDEZ E CERTEZA.
De acordo com o art. 170 do CTN faz jus à restituição/compensação quem tem crédito
líquido e certo contra a Fazenda Nacional. O contribuinte não logrou demonstrar a
certeza e liquidez do crédito solicitado.
No mérito, sustenta a Contribuinte que:
 “Deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma quanto
ao critério determinante para aplicação do percentual (de 60% ou 35%)
da alíquota prevista na legislação das contribuições, a título de crédito
presumido sobre os insumos adquiridos, no sentido de que o percentual da
alíquota aplicável decorre da natureza do insumo aplicado para obter o
produto final”;
 Deve ser reconhecido o direito à atualização dos créditos objeto do
presente feito, desde a data do seu protocolo administrativo, até o efetivo
ressarcimento “por se tratar de matéria julgada na sistemática do art.
543-C do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 993.164)”.
O Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido para rediscussão da
matéria quanto à divergência jurisprudencial acerca da alíquota a ser aplicada ao crédito
presumido na aquisição dos insumos, nos termos do §1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 (35%
ou 60%), conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 2.348/2.353.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega, quanto ao mérito, “que o percentual
de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/COFINS a que as agroindústrias têm
direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função dos insumos
adquiridos e não dos produtos fabricados”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Ambos os recursos especiais de divergência interpostos são tempestivos, restando
analisar o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do Recurso da Fazenda Nacional

O Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido conforme
expressamente consignado no Despacho de Admissibilidade de fls. 2.214/2.227 e Despacho de
Reexame de Admissibilidade de fls. 2.228/2.229, haja vista a efetiva comprovação da
divergência jurisprudencial, bem como da similitude fática entre as decisões paragonadas, com
exceção do tema (b) Materiais de limpeza; peças do parque fabril; serviços de limpeza (lavagem
c desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais); serviço de lavanderia
industrial (lavagem de uniformes); e serviços de manutenção predial do setor fabril, em razão da
superação do paradigma apresentado.

Ao analisar o paradigma indicado para este tema, Acórdão n.o 3201-000.845,
verifico que sua ratio decidendi teve por fundamento as Instruções Normativas n.o 247/2002 e
404/2004, verbis:

De acordo com o artigo 66, §5° da IN SRF n° 247/02 e o artigo 8°, §4°, da IN SRF n°
404/04, ficam excluídos quaisquer bens que não sofram alterações, tais como consumo,
desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto que está sendo fabricado. Foram também
excluídos os bens que estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso interposto, admitindo-o apenas
quanto aos temas (a) materiais de segurança e de uso geral; e (b) embalagens que não se
incorporam ao produto.

Do Recurso da Contribuinte

O Recurso Especial da Contribuinte deve ser conhecido conforme expressamente
consignado no Despacho de Admissibilidade de fls. 2.348/2.353, haja vista a efetiva
comprovação da divergência jurisprudencial, bem como da similitude fática entre as decisões
paragonadas.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Do Recurso da Fazenda Nacional

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi conhecido apenas para a rediscussão
de três temas, quais sejam, (a) materiais de segurança e de uso geral; e (b) embalagens que
não se incorporam ao produto.

Quanto ao Recurso da Fazenda Nacional cumpre destacar ter o mesmo sido
interposto em 11 de dezembro de 2013 e fundamentado o conceito de insumo no conteúdo das
Instruções Normativas n.o 247/2002 e 404/2004.

A questão em tela – conceito de insumo – foi definitivamente solucionada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando
como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A ementa do julgado foi lavrada
nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

A Ministra Regina Helena Costa destacou em seu voto o que o E. Tribunal
Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo certo que
este Colegiado deve seguir tal entendimento, de acordo com expressa previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Foi para conceituar os mesmos de essencialidade e relevância dos insumos que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, cumprindo-nos destacar
os seguintes trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”

Ao final, a Procuradoria da Fazenda Nacional dispensou os procuradores de
recorrerem quanto ao tema:

“Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da repercussão
geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na previsão do art.
19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela Lei no 12.844,
de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a
dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”

Nesse mesmo sentido encontra-se o Parecer Normativo no 5/2018, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, assim ementado:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal fixou tese firmando entendimento quanto a
ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do conceito de insumo no julgamento do RE n.o
841.979, verbis:

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral,
a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o
do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:

“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em
gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas também em outros
quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua
atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".

No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os produtos cujos créditos
são objeto do Recurso Especial preenchem ou não os requisitos de essencialidade e relevância no
processo produtivo ou na prestação de serviços da Contribuinte, ensejando-lhe ou não o direito
ao crédito para as contribuições sociais:

1- Materiais de segurança e de uso geral

Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

Neste item foram considerados créditos relativos às aquisições, dentre outras, de
avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça proteção, desinfetante,
creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de eucalipto, luva, óleos lubrificantes, papel
toalha, peças para máquinas, protetor auricular, correias industriais; bem como avental, botina,
capacetes, creme protetor, máscaras, meia, protetor auricular, protetor facial, compras de botas
sete léguas.

O Acórdão Recorrido, tendo por base o resultado da diligência realizada por
determinação da Resolução CARF n.o 3402-000.376, reconheceu o direito ao crédito relativo aos
valores gastos com o avental plástico, camisa, desinfetante, luva, a bota de borracha, a camiseta
impermeável, a calça de proteção, o creme protetor microbiológico, o protetor auricular, os óleos
lubrificantes e as peças para as máquinas do parque fabril por se subsumirem ao conceito de
insumo estabelecido no art. 3o, inciso II das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.

Tendo sido efetivamente comprovada a relevância e essencialidade destes itens ao
processo produtivo da Recorrida, há de ser mantida a decisão de piso, devendo, portanto, ser
negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional neste tópico.

2- Embalagens que não se incorporam ao produto.

Neste item foram considerados os créditos relativos aquisições caixas de papelão
e etiquetas, as quais teriam sido utilizadas no acondicionamento para transporte das mercadorias.

O Acórdão recorrido reconheceu o direito ao crédito relativo aos dispêndios com
as caixas de papelão utilizadas no acondicionamento dos produtos para fins de proteção contra
ataques ambientais, choques, vibrações impróprias, esmagamento, etc.

A subsunção dos materiais de embalagem destinados ao acondicionamento dos
produtos para fins de transporte aos critérios da relevância e essencialidade é patente. Com
efeito, a ausência de tais embalagens frustará o processo produtivo da Recorrida por impedir que
seus produtos cheguem aos consumidores finais em condições de uso, haja vista ser da sua
essência – materiais de embalagem - deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao
consumidor em perfeitas condições.

Neste mesmo sentido é a posição consolidada deste Colegiado quanto à
possibilidade de reconhecimento do direito ao crédito relativo aos gastos com embalagens
destinadas ao transporte das mercadorias, conforme se pode verificar dos Acórdãos 9303-
014.395, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; e 9303-014.053, da
relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães, assim respectivamente ementados:

Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da
integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais
apuradas no regime da não-cumulatividade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da
integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não
cumulativas.

Forte nestes argumentos, nego provimento ao Recurso Especial no tópico
embalagens que não se incorporam ao produto, mantendo quanto ao item o Acórdão
recorrido.

Do Recurso da Contribuinte

Alega a Recorrente que o critério determinante para aplicação do percentual da
alíquota do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 quanto aos insumos
adquiridos deve ser aquele decorrente da natureza do produto final produzido.

A matéria foi pacificada por meio da aprovação da Súmula CARF n.o 157,
aprovada pelo Pleno da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.

Portanto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte nesse ponto,
devendo prevalecer o entendimento de que o percentual aplicável de crédito presumido é de
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000361/2009-24

60%, para as empresas que atuam no segmento de avicultura, ou seja, que produzem produtos de
origem animal (carnes) classificados no capítulo 2 da NCM, nas suas aquisições de quaisquer
insumos, sujeitos à não incidência (pessoas físicas) ou à suspensão (artigo 9o da Lei
10.925/2004), sejam de origem animal ou vegetal, considerando-se a mercadoria produzida.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Especial
da Fazenda Nacional e, no mérito, por negar-lhe provimento na parte conhecida; e por conhecer
e dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte para reconhecer o direito ao crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei n.o 10.895/2004 com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada, nos termos da Súmula CARF n.o 157.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2386
DF CARF MF
Original